Tribunal: TJBA
Processo: 0510083-39.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0510083-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR CNDT POSITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por organização social contratada pelo Estado da Bahia por meio do Contrato de Gestão nº 028/2018, com o objetivo de compelir a Administração ao repasse de valores relativos à prestação de serviços de assistência social e hospitalar. O repasse foi indeferido sob a justificativa de existência de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas (CNDT), apesar de haver CNDT válida à época da reconhecida prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retenção de pagamento por parte da Administração Pública por serviços já prestados por organização social conveniada, sob a justificativa de existência de CNDT positiva, mesmo diante da apresentação de certidão válida no período contratual correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de valores devidos por serviços efetivamente prestados, com base em certidão positiva posterior, desconsiderando a CNDT válida no momento da execução contratual, constitui ato abusivo da Administração, por violar o princípio da legalidade.

Não podendo justifica a inadimplência de obrigações já vencidas e executadas regularmente.

A retenção de pagamentos nessa hipótese caracteriza enriquecimento ilícito do Estado, que se beneficia de serviços públicos prestados sem contraprestação correspondente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a retenção de pagamento por ausência de certidão negativa após a realização dos serviços pactuados (AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07.06.2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode reter pagamentos devidos por serviços efetivamente prestados com fundamento em certidão positiva de débitos trabalhistas posterior, quando havia certidão válida à época da execução contratual.

A retenção indevida de valores configura enriquecimento ilícito do Estado e afronta ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.742.457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 07.06.2019; STJ, REsp nº 1.173.735/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.05.2014; STJ, RMS nº 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0510083-39.2019.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUIZ DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE salvador e como interessados o
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar
provimento a remessa necessária, para integrar a sentença nos demais termos.

Salvador, .